Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Estupro de vulnerável. Autoria e materialidade demonstradas. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Consequências do crime. Valoração negativa afastada. Causa de aumento de pena do art. 226, inciso ii, do código penal. Relação de autoridade não evidenciada. Majorante inaplicável. Continuidade delitiva. Fração de aumento da pena. Dano moral. Indenização mantida. Valor reduzido. Gratuidade. Competência do juízo da execução. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) absolvição do crime de estupro de vulnerável por insuficiência de provas; (ii) afastamento da valoração negativa das consequências do crime; (iii) redução da fração de aumento de pena relativa à continuidade delitiva; (iv) afastamento da indenização por danos morais ou redução do valor fixado; e (v) concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes contra a dignidade sexual deve ser conferida especial relevância à palavra das vítimas, pois, geralmente, não há testemunhas em tais crimes, além de, muitas vezes, inexistirem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais.
4. Deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na situação em exame.
5. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável estão comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
6. Se não há evidências de que abalo psicológico provocado na vítima extrapolou os limites inerentes ao tipo penal, não é cabível a valoração negativa das consequências do crime de estupro de vulnerável.
7. Se a prova coligida nos autos não permite concluir, de forma indene de dúvidas, que o réu exercia autoridade sobre a vítima, impõe-se o decote da causa de aumento prevista no art.226, inciso II, do CP. Majorante afastada de ofício.
8. No cálculo da pena decorrente da continuidade delitiva, existindo dúvidas acerca da quantidade de atos praticados, recomenda-se, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, considerar os episódios detalhados pela vítima para análise da fração de aumento aplicável. 8.1. No caso, tendo a vítima citado quatro episódios de abuso específicos, é cabível o aumento da pena em 1/4.
9. Considerando a expressa postulação na inicial, e diante da presunção de ofensa à esfera de direitos de personalidade da vítima em casos de violência sexual (dano moral in re ipsa), o estabelecimento da obrigação indenizatória é impositivo.
10. Não obstante a gravidade do crime perpetrado, com dano psicológico presumido, não se pode deixar de considerar a capacidade econômica do réu na fixação do valor mínimo compensatório.
11. O pedido de gratuidade da justiça deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 26 desta Corte, que estabelece sua competência para analisar a hipossuficiência econômica do condenado.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A e art. 226, II; CPP, art. 386, VII, e art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028221, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1938396, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 2007411, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 1914302, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 29/08/2024; TJDFT, Acórdão 1978334, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 13/03/2025.